Tribunal: TJMT
Processo: 1006275-56.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006275-56.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 001.011.021-60 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
: 1006275-56.2023.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):
FABIO FERREIRA DA COSTA

Recorrido(s):
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ICATU SEGUROS S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RECISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INOCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 200771677, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que julgou improcedente os pedidos do reclamante, por entender que não restaram provado os fatos ou transtornos que pudessem ensejar a compensação pecuniária a título de danos morais e materiais.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que foi vítima da requerida ao ser condicionado à liberação de um empréstimo pré-aprovado por aplicativo do banco à adesão de um contrato de consórcio e um seguro prestamista. Pontuou que colacionou aos autos todas as provas que estavam ao seu alcance e, ao final, pugnou pelo provimento de seu recurso (id. 200771678).

Em contrarrazões, as recorridas refutam os fundamentos apresentados pelo reclamado, pugnando a manutenção da sentença singular (ids. 200771693 e 201041196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado em que a recorrente alega que, a fim de realizar um empréstimo, foi condicionada à contratação de uma carta de crédito de consórcio com a primeira recorrida e a um seguro prestamista com o segundo recorrido.

Os recorridos contestaram a ação e afirmaram que não cometeram ato ilício, vez que o recorrente buscou as empresas para realizar o consórcio, não ocorrendo qualquer ilegalidade.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, considerando não haver prova nos autos dos fatos ou transtornos que pudessem ensejar uma compensação pecuniária a título de danos morais e materiais, julgando a ação improcedente.

Em argumento recursal, o recorrente repisa toda sua tese defensiva apresentada, dizendo que foi vítima ao ser condicionado à adesão de um contrato de consórcio e de um seguro prestamista para a realização de um empréstimo.

Afirma que jamais negou a adesão ao seguro e ao contrato de consórcio, contudo, realizado por vício de consentimento. Pugnou, assim, pelo provimento do seu recurso.

Por seu turno, os recorridos alegam que a contratação do consórcio e do seguro ocorreu por livre e espontânea vontade da recorrente, bem como ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral.

Pois bem. Após analisar os autos, entendo que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, cuja reforma é almejada pelo recorrente, encontra-se amparada em fundamentos claros e consistentes, sustentados pelos fatos e pelo direito aplicável no caso em tela.

A sentença recorrida observou que o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, ao contrário, há nos autos os contratos devidamente assinados pelo recorrente, o que confirma, inclusive, em suas razões recursais.

Observo, ainda, não restou comprovado o alegado vício de consentimento, sendo que as mensagens colacionadas nos autos não demonstram, por si, qualquer vício na assinatura dos contratos.

Ante ao exposto,
conheço do recurso inominado interposto e nego-lhe provimento
, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos em que foi proferida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024